Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711170-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: MARIA BETANIA DE SOUZA RANGEL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por DF Hospital Odontológico Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe o estágio atual de execução do contrato cujo objeto é o veículo indicado à penhora pelo agravante (autos de no 0709002-40.2021.8.07.0003, ID no 117672155). 2. Apesar de assinalado na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 34315817 e no 34315821). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO